Tribunal: TJSP
Processo: 1006565-46.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Uso
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE DEFENSA DE CONCRETO FRENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO EM RODOVIA – OBSTRUÇÃO NA FRUIÇÃO DO BEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Preliminares de nulidade da sentença e do laudo pericial e cerceamento de defesa – Laudo pericial de engenharia concluiu pela permanência da defensa – Inexistência de óbice para fruição do imóvel –

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE DEFENSA DE CONCRETO FRENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO EM RODOVIA – OBSTRUÇÃO NA FRUIÇÃO DO BEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Preliminares de nulidade da sentença e do laudo pericial e cerceamento de defesa – Laudo pericial de engenharia concluiu pela permanência da defensa – Inexistência de óbice para fruição do imóvel – Certa limitação que se justifica pela prevalência do interesse público sobre o privado – Segurança dos transeuntes e de usuários da rodovia - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006565-46.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante V. A SILVA
ADMINSTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS,
PROMOÇÕES
E
EVENTOS LTDA. EPP, é apelado CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO
INTERIOR PAULISTA S/A INTERVIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006565-46.2018.8.26.0320 -Voto no 15054/api
2
APELAÇÃO no 1006565-46.2018.8.26.0320
APTE:
V.A.
SILVA.
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS,
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP.
APDO: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A -
INTERVIAS
VOTO No 15054/api
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER RETIRADA DE
DEFENSA
DE
CONCRETO
FRENTE AO IMÓVEL
LOCALIZADO EM RODOVIA
OBSTRUÇÃO NA
FRUIÇÃO DO BEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO REJEIÇÃO Preliminares de nulidade
da sentença e do laudo pericial e cerceamento de defesa
Laudo pericial de engenharia concluiu pela permanência da
defensa Inexistência de óbice para fruição do imóvel Certa
limitação que se justifica pela prevalência do interesse público
sobre o privado Segurança dos transeuntes e de usuários da
rodovia - Sentença mantida NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela autora V.A. SILVA.
ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA EPP contra a respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente
a ação de obrigação de fazer proposta em face da ré CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO
INTERIOR PAULISTA S/A INTERVIAS. Em razão da sucumbência a autora foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em
10% sobre o valor atualizado da causa.
A autora apelante busca a reforma da r. sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente, alegando em apertada síntese que: i) a sentença é nula ante a
negativa de prestação jurisdicional, pois a autora apontou inconsistências no trabalho
elaborado pelo perito judicial que não esclareceu se a autora tem seu direito de propriedade
obstado ou não, além de extrapolar o objeto da demanda externando impressões pessoais; ii) o
laudo pericial é nulo, pois o perito nomeado é suspeito, tendo atuado em favor da apelante em
demolição de imóvel lindeiro também de sua propriedade e, em razão de falha na prestação de
serviço, foi atuada pelo município; iii) o laudo não apresenta qualquer análise de estudo
técnico, não se ateve à normas da ABNT e a forma apresentada como acesso à propriedade da
autora é ilegal; iv) houve cerceamento de defesa, pois a autora postulou produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006565-46.2018.8.26.0320 -Voto no 15054/api
3
testemunhal que foi indeferida, julgando-se a ação improcedente pois a autora não teria se
desincumbido do ônus de fazer prova de suas alegações o que demonstra contrariedade na
decisão; v) foram indeferidos os quesitos suplementares e não houve explicação objetiva de
como a apelante pode acessar seu imóvel mostrando-se o laudo inconclusivo e incoerente e; vi)
a apelante está sendo impedida de usufruir de sua propriedade e obstada no exercício de sua
atividade empresarial, pois a barreira imposta pela apelada encontra-se em frente ao imóvel,
obstruindo o acesso à sua propriedade.
Contrarrazões apresentadas.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, a apelação é
recebida no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pela parte
autora para que a ré seja obrigada a manter livre e desimpedido o acesso à imóvel de sua
propriedade, removendo definitivamente às próprias expensas, barreira de concreto, assim
como, se abster de obstruir de qualquer forma o acesso à propriedade.
A respeitável sentença julgou a ação improcedente, sob o
entendimento de que não foi constatado obstrução de acesso ao imóvel de propriedade da
autora, com base no laudo pericial de engenharia e que, apesar de certa limitação, o interesse
privado não poderia prevalecer sobre o interesse público, já que se trata da segurança dos
usuários da rodovia.
Pois bem, em que pese o inconformismo da autora, de rigor a
manutenção da respeitável sentença.
Primeiramente, no que diz respeito às preliminares arguidas,
ficam afastadas todas as alegações levantadas tendo em vista que se trata de mero
inconformismo com o resultado do laudo pericial, contrário aos interesses da autora, e que
foram acolhidos pelo M.M. Juízo sentenciante, já que é ele o destinatário das provas.
O fato de a ação ter sido julgada improcedente não quer dizer
que não houve a adequado prestação da tutela jurisdicional, ao contrário, no caso concreto, o
M.M. Juízo de primeiro grau, fundamentou todas as suas decisões, inclusive o motivo pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006565-46.2018.8.26.0320 -Voto no 15054/api
4
quais indeferiu a oitiva de testemunhas e os quesitos suplementares, além de deferir outras
provas que se fizeram pertinentes, como a perícia técnica de engenharia, o que demonstra
adequada prestação jurisdicional, não havendo inércia ou desídia no trâmite processual.
O mero inconformismo com o resultado não autoriza que a
sentença seja anulada sem que a parte inconformada demonstre cabalmente qual seria o vício
que maculou a decisão.
No caso concreto, o indeferimento dos quesitos suplementares
foi justificado a fls. 336, conforme segue:
“Indefiro os quesitos suplementares formulados às fls. 311/312, eis que
defesa sua formulação após o início dos trabalhos periciais. Neste sentido
o entendimento do Colendo STJ 1.618.618 RO.
Ademais, os novos quesitos apresentados são impertinentes e
irrelevantes, pois não estão relacionados a esclarecimentos de natureza
técnica, bem como não estão ligados ao objeto litigioso.
Fls. 294/312, fls. 313/326 e fls. 333/335: Dê-se ciência ao perito, o qual
fica intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da
impugnação apresentada pela parte autora, acompanhada das críticas do
seu assistente técnicos e da crítica do assistente técnico da ré, e, se o caso,
oferecer resposta.”.
Além disso, a parte poderia ter se valido do competente
recurso para rechaçar tal decisão, o que não foi feito, motivo pelo qual não prospera o
acolhimento no momento processual atual.
Ainda, em sentença, o MM. Juízo ao analisar as preliminares
suscitadas, assim justificou o seu desacolhimento:
“É possível o julgamento da lide, porque foi realizada a instrução do
processo.
Houve a produção da prova técnica. Exerceu-se o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Despiciendo a oitiva de testemunhas ante a inexistência de ponto
controvertido não provado por documentos já juntados, conforme disposto
no art. 443, I, do CPC.
Desnecessária a produção de outras provas para prolação de sentença.
Para tanto, utilizo-me do poder de velar pela rápida solução do litígio,
impedindo que as “partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou
com intenções protelatória” (Vicente Greco Filho, in Direito Processual
Civil Brasileiro, 14a Ed., 1999, p 228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006565-46.2018.8.26.0320 -Voto no 15054/api
5
Como ensina o processualista Cassio Scarpinella Bueno:
É importante ter consciência de que o destinatário da prova é não só o
juízo (órgão jurisdicional) mas também, a depender do meio de prova, o
juiz, o magistrado, o julgador, isto é, a específica pessoa que atua frente ao
juízo (...) Não são as partes ou eventuais terceiros intervenientes os
destinatários da prova. É para quem julga a causa que ela deve ser
produzida (...) Na medida em que o juiz não verifique a necessidade de
produção de provas além daquelas já produzidas, ele não fica adstrito ou
vinculado a pedido eventualmente formulado pelas partes nesse sentido
(...). O que importa é que o juiz, ao decidir, diga por que se convenceu
suficientemente
das
alegações
que
lhe
foram
apresentadas
independentemente de outras provas, inclusive aquelas que as partes
pretendiam ainda produzir.”(Curso sistematizado de direito processual
civil: procedimento comum: ordinário e sumário, 2: tomo I 5. ed. rev.,
atual. E ampliada).”.
Portanto, é bem de se ver que nenhum ponto passou
desapercebido pelo magistrado e no que concerne à suspeição do perito também se quedou
inerte a autora em requerer a suspeição (o termo correto seria o impedimento) do mesmo para a
realização do trabalho, na primeira oportunidade que tinha para falar nos autos, como bem
observado pelo M.M. juízo sentenciante:
“No que concerne à alegada suspeição do perito suscitada pela
demandante, esclareço que a suspeição deveria ter sido alegada em petição
fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que a
parte falou nos autos (cf. art. 148 do CPC).
No caso, a autora não se opôs ao perito quando da nomeação (decisão
de fls. 211), mas apenas mostrou sua irresignação às fls. 294/312, ou seja,
após a apresentação do laudo contrário aos seus interesses.
Ora, o substancioso laudo pericial elaborado minuciosamente pelo
perito de confiança do juízo bem delineou a questão sob litígio, não
havendo quaisquer divergências a serem consideradas.
Tampouco existe suspeição do expert quanto ao fato de ter trabalhado
para a autora como responsável técnico em obra de demolição em imóvel
vizinho ao que fora periciado (fls. 298), mesmo porque tal hipótese não se
amolda àquelas previstas pelo artigo 145 da lei processual e estendida aos
auxiliares da justiça por ocasião do inciso II do artigo 148, ambos do
CPC.”.
Portanto, de rigor o afastamento de todas a preliminares
arguidas, já que analisadas pelo MM. Juízo sentenciante, cuja fundamento resta ratificado por
esta C. 8a Câmara.
No que concerne ao mérito, razão também não assiste ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006565-46.2018.8.26.0320 -Voto no 15054/api
6
apelante.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Isto porque, como conforme bem observado pelo M.M. Juízo
sentenciante:
“Restou bem demonstrado nos autos, por robusta prova pericial, a
ausência de total impedimento à fruição da propriedade da autora, a qual
não está impedida de acessar seu imóvel por ocasião da barreira de
concreto instalado no local pela ré, em nada prejudicando o seu direito
constitucional de propriedade.
Com efeito, as fotografias juntadas pelo expert às fls. 264/269 ilustram
o local em que a barreira de concreto do tipo “New Jersey” foi instala pela
ré. A fotografia de fls. 267, ao mesmo tempo em que mostra a barreira de
proteção questionada nos autos, demonstra a ocorrência de acidente
ocorrido nas imediações, com a presença de uma viatura do SAMU, o que
comprova a periculosidade do local ante o fluxo intenso de veículos.
Quanto à caracterização do imóvel periciado, o Sr. Perito assim
declarou:
“O requerente possui duas propriedades contíguas no local dos fatos,
não separadas por cercas ou por muros, sendo que estamos periciando
apenas a constante da matrícula no 45.857 do 2o CRI, a qual é
relativamente plana, com pena declividade da frente aos fundos, e da
esquerda para a direita, para quem se posiciona de costas para a Via
Antônio Cruañes Filho, é lindeiras à Rodovia SP 147 e à Via Francisco
Cruañes Filho, “ tem acesso por esta última via”, e suas cotas estão,
aproximadamente, ao mesmo nível das cotas de rolamento da Rodovia SP
147 e da via acima citada”(fls. 273/274)
Em seu item 5.3 Condição de Acessibilidade dos Imóveis Periciandos
prossegue o Sr. Perito em seu trabalho, declarando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006565-46.2018.8.26.0320 -Voto no 15054/api
7
“O imóvel periciando exibe topografia plana, ao nível da Rodovia
Deputado Laércio Corte, SP 147, da Via Francisco Cruañes Filho (Anel
Viário de Limeira) e tem acesso imediato após o término da Defensa,
próximo a intersecção com a rotatória situada nas proximidades.” (fls.
275)
Com relação item 10 Diagnóstico da Situação In-Loco), afirma:
“10.1 - Este Perito Judicial, após seus estudos e vistorias acima
apontados e comentados, afirma que a situação da Defensa no local dos
fatos “ deve ser mantida” (...).” (fls. 275)
Por sua vez, ao responder os quesitos formulado pela requerente, o Sr.
Perito assim asseverou:
“5 - Há algum obstáculo que impeça o acesso ao imóvel da Autora pela
via pública? Qual? Quem é o responsável pelo obstáculo? R: Não há
obstáculo, o New Jersey instalado no local é uma Defensa e permite acesso
à propriedade do Requerente. Se não há Obstáculo, não há responsável
pelo mesmo. A instalação da Defensa é de responsabilidade do Requerido.”
(fls. 276)
“6 - É possível acessar o imóvel da Autora com a manutenção dos
obstáculos instalados pela Ré sem a necessidade de fazer uso de imóveis
lindeiros ? R: Sim, conforme demonstrado no Anexo I. Para se ter acesso
ao Imóvel da Autora, não é necessária a exclusão da Defensa, ainda
conforme o Anexo I, porém o acesso é limitado.” (fls. 276)
“ 7 - Há alguma servidão administrativa que permitiria que o acesso ao
imóvel da Autora caso os obstáculos sejam mantidos ? R: Não. A Defensa
não impede o acesso da Autora ao seu Imóvel.” (fls. 277)
“10 - É possível afirmar que a manutenção dos obstáculos traz algum
prejuízo à Autora? Qual? A existência de obstáculos impede o uso regular
do bem, como por exemplo para a implantação de empreendimento
comercial ? R: Não, a existência da Defensa não traz prejuízo para a
Autora. Não, a existência da Defensa não impede o uso regular do bem,
para qualquer tipo de uso” (fls. 277)
Quanto aos esclarecimentos solicitados pela parte autora, o perito
assim declarou:
“16. O objetivo da prova pericial é verificar se o acesso ao imóvel da
Autora está obstruído o em razão de obstáculos colocados pela Ré. O
objeto da perícia consiste em saber se a Autora pode ou não usar o imóvel
de sua propriedade de forma que melhor lhe convém, de forma livre e
desimpedida, conforme se infere da inicial: 17. A Ré na defesa se limitou a
dizer que de fato existe a barreira de concreto, mas que o imóvel da Autora
pode ser acessado por meio do posto de combustíveis, como resumido nas
fls. 155 pela Autora: 18. O laudo pericial não observou o que consta da
inicial, nem o que consta da defesa. O laudo em realidade se resumiu a
tratar de questões absolutamente alheias a lide, a fazer considerações e
sugestões imprimindo no curso do laudo ideias próprias para consertar a
malha viária, mas que não tem cabimento, nem pertinência na lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006565-46.2018.8.26.0320 -Voto no 15054/api
8
Manifestação do Perito Judicial: Este Perito Judicial deixou claro em seu
trabalho, que não há necessidade da remoção da barreira de concreto e
sim, substituí-la e ampliá-la.” (fls. 357)
“ 22. O Sr. Perito parte da premissa que a defensa instalada no local
não é um obstáculo, que não havendo obstáculo não há responsável pelo
mesmo, e que a instalação da defensa é de responsabilidade do requerido.
23. Se a defensa não é um obstáculo é o que então? Manifestação do Perito
Judicial: Além de outros, é proteção ao transeunte, conforme foto 14, fls.
270 dos Autos.” (fls. 357)
“ 29. Veja-se que diz o Sr. Perito que o imóvel da Autora pode ser
acessado por dentro do posto de combustíveis, que não pertence à Autora, e
passando por dentro do posto, pode ser acessado por trás da barreira
existente, que aliás, ele afirma que deve ser mantida, mesmo a Ré tendo
confessado que opôs a barreira para obstaculizar o acesso ao posto o que
acabou por interferir no direito de propriedade da Autora, que é tratada
pela Ré como dona do posto, o que não é rir no direito de propriedade da
Autora, que é tratada pela Ré como dona do posto, o que não é.
Manifestação do Perito Judicial: Esta afirmativa se refere, se observada a
sugestão de se implantar Via Marginal, conforme figura das fls. 283, anexo
III, para facilitar, pois a barreira não obsta, o acesso da Autora ao Imóvel
Periciando.” (fls. 358)
“ 48. Desarrazoada e estranha a justificativa apresentada pelo Sr.
Perito de ser necessária a manutenção da defensa para a segurança dos
transeuntes, eis que na imagem de fls. 270, verifica se que, embora os
pedestres estejam caminhando protegidos pela defensa, existe calçada
(passeio) no local, sendo totalmente desnecessária que a calçada seja
protegida por defensas. Manifestação do Perito Judicial: Grande e
irreparável equívoco da Autora, pois veículos podem sim, como acontece
muito, invadir o passeio público e matar transeuntes que dele se utilizam.
As guias existentes no local não foram erigida para defender transeuntes de
acidentes leves, graves ou fatais. Conforme paradigma da municipalidade
local, e isto é um dever, a segurança do munícipe acima dos interesses de
particulares.” (fls. 361)
A partir destas constatações, o estudo pericial concluiu que a instalação
da barreira de concreto do tipo “ New Jersey” não atrapalhará a parte
autora de acessar seu imóvel, de forma a impedi-la da fruição de sua
propriedade, sendo necessária a sua permanência como garantia a evitar
possíveis acidentes envolvendo os veículos e os pedestres, como o
presenciado pelo expert, registrado por meio da fotografia colacionada em
seu trabalho às fls. 267.
Ademais, importante colacionar excerto do acórdão proferido pela 8o
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela parte
autora, Autos de no 2149985-82.2018.8.26.0000, que assim entendeu:
“ Dentro desta ótica, o que cabe realçar no caso em apreço é que, como
bem observado pelo douto Juízo a quo, não está demonstrado, de plano, o
total impedimento à fruição da propriedade. Com efeito, a única foto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006565-46.2018.8.26.0320 -Voto no 15054/api
9
trazida pela agravante não evidencia ausência total de acesso ao imóvel.
Ademais, ao que se constata da própria narrativa da agravante, a barreira
de concreto foi colocada para controle do tráfego de veículos, em prol da
segurança dos usuários da rodovia, de modo que a concessão da medida,
neste momento processual, representa um risco de dano à coletividade.
Desta forma, a cautela impõe a regular instauração do contraditório,
motivo pelo qual nenhum reparo comporta a r. decisão.”
Outrossim, conforme constatado por meio de consulta realizada por este
Juízo, verifica-se que a autora ainda moveu ação idêntica contra a
municipalidade, Autos de no 1010506-38.2017.8.26.0320 e que tramitou
perante a Vara da Fazenda Pública desta comarca de Limeira-SP, sendo
julgada extinta sem resolução de mérito, ante o acolhimento da preliminar
de ilegitimidade de parte passiva arguida pela Municipalidade.
Por conseguinte, em que pese a alegação de abusividade na conduta
perpetrada pela requerida com a construção de referida barreira de
concreto nas imediações de sua propriedade, impedindo-a de acessar seu
imóvel, nada restou comprovado nos autos nesse sentido, não se
desincumbindo a autora do ônus de provar o seu direito constitutivo
alegado, ex vi artigo 373, inciso I, do CPC.
Pertinente o comentário de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery sobre o tema:
“Ônus de provar. A palavra vem do latim onus, que significa carga,
fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a
parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da
condição de parte”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015).
Na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“ O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da
verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar
a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não
ser acolhida na decisão judicial. Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo
que fato inexistente” . (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito
Processual Civil vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de
conhecimento, procedimento comum. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2019).
Nesse sentido, a improcedência do pedido é medida que se impõe, ante a
falta de comprovação das alegações da parte autora.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006565-46.2018.8.26.0320 -Voto no 15054/api
10
Importante mencionar também que, quando o M.M. Juízo
sentenciante fundamenta que a autora não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações,
não quer dizer que a decisão é contraditória já que teria, em momento anterior, indeferido a
oitiva de provas testemunhais, mas porque a autora não se desincumbiu, com base no laudo
pericial, em demonstrar que o acesso a sua propriedade se encontrava totalmente obstruído
pela ré.
No mais, o fato do M.M. Juízo sentenciante ter se valido de
transcrição de trechos do laudo pericial, não desqualifica sua decisão que se baseou em prova
técnica, cujo entendimento o magistrado assim preferiu transcrever ao invés de parafrasear,
inclusive mais adequado para se evitar interpretações diversas.
Por fim, menciona-se também o fato de que embora a autora
possa até sofrer certa limitação em sua propriedade com a permanência da defensa de concreto
na frente de seu imóvel, é certo que não está totalmente privada de usufruir de sua propriedade,
sendo que alguma limitação justifica-se por meio do interesse público que prevalece sobre o
privado, ainda mais no que se refere à segurança dos transeuntes e usuários da rodovia de
tráfego intenso de carros e caminhões, motivo pelo qual se fez necessária a instalação de
defensas pela ré.
Desta feita, mantida a improcedência da demanda.
Em razão de nova sucumbência, o apelante deverá arcar com
os honorários advocatícios recursais fixados em mais 10% sobre o valor atualizado da causa.
Eventuais embargos declaratórios opostos contra o acórdão
serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator